Tribunal: TJDFT
Processo: 0737504-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737504-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ROGERIO DE FREITAS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação cominatória para que o réu retire do seu estabelecimento o veículo, cujo conserto não foi autorizado, sob pena de fixação de multa, no 0738105-59.2025.8.07.0001 (Id 246013271 dos autos de origem), ajuizada por YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em desfavor de ROGERIO DE FREITAS SOUZA, que indeferiu o pedido de tutela provisória nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O requerente alega que o réu deixou seu veículo na concessionária, ora autora, para reparo, mas, após diagnóstico, os danos identificados (radiador estourado e junta do cabeçote queimada) não foram cobertos pela garantia. Um orçamento foi enviado, mas o réu não o aprovou nem retirou o carro, que permanece no local, gerando prejuízos à autora. Mesmo após notificação extrajudicial, o veículo não foi retirado. Requer, em tutela de urgência, que o réu seja compelido a retirar o veículo das suas dependências. É o breve relato. Decido. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Com relação ao segundo requisito, não o reputo presente porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que, segundo a inicial, o veículo se encontra com a autora há dois anos. Apesar de as alegações do autor sugerirem a existência de situações incômodas, não há elementos suficientes para demonstrar a situação de alto risco, a ponto de justificar o deferimento da antecipação de tutela. Assim, não havendo, neste juízo provisório, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) que o veículo Cherry Tiggo, foi deixado em seu estabelecimento em 17/08/2023 pra a realização de conserto; (ii) após o diagnóstico técnico de defeito não abrangido pela garantia o proprietário não autorizou o conserto nem providenciou a retirada do bem; (iii) o veículo ocupa espaço e gera responsabilidade para a agravante, além de despesas com guarda; (iv) a decisão agravada desconsiderou a urgência decorrente do prejuízo contínuo e progressivo cujos danos são intensificados pela demora processual. Requer em tutela provisória e definitiva, o deferimento do pedido antecipado de retirada do veículo do seu estabelecimento, sob pena de multa diária. Preparo recursal (Ids 75923970 e 76115971). A decisão de Id 76389172 não concedeu a tutela de urgência. O recorrente interpõe Agravo Interno alegando que foi apresentado orçamento de reparo que foi recusado e que o alto custo na guarda do bem esperando o desfecho do processo é irrazoável. Requer pelo deferimento do efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Como consignado na decisão anterior, a alegação do agravante está desacompanhada de prova documental, não havendo elementos que confiram verossimilhança em relação aos fatos alegados na inicial. Da mesma forma, no que toca ao requisito da urgência, a alegação se mostra contraditória com o fato de que levou quase 2 (dois) anos do recebimento do bem para a parte tomar alguma providência visando a retirada e veio desacompanhada de fundamento que caracterize perigo de dano processual ou de seu resultado útil. Ressalte-se que, despesas financeiras não se inserem no conceito de dano irreversível. Ante o exposto, mantenho a decisão agravada. Intime-se a parte adversa, na forma do art. 1021, § 2o do CPC, para que também se manifeste sobre o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital